Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Intimação pessoal. Desnecessidade. Súmula 410 do STJ. Ciência pelo patrono. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de que manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de astreintes decorrentes do descumprimento de ordem judicial de cessação de cobranças. O recorrente sustenta omissão e contradição quanto à exigibilidade das astreintes sem intimação pessoal e quanto à caracterização da mora, requerendo a modificação do julgado ou o prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à necessidade de intimação pessoal para a incidência das astreintes; e ii) estabelecer se os embargos se prestam à rediscussão do mérito ou ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a intimação pessoal, reconhecendo sua desnecessidade em obrigação de fazer de fácil execução, sendo suficiente a ciência do patrono regularmente constituído.
5. O julgado reconheceu o descumprimento da ordem judicial, evidenciado pela manutenção de cobranças vedadas, caracterizando a mora e legitimando a incidência das astreintes no período fixado.
6. Inexistem omissão ou contradição internas, pois a fundamentação é lógica e coerente, revelando mero inconformismo da parte embargante. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A intimação pessoal do devedor é dispensável para a incidência de astreintes em obrigação de fazer de fácil execução, sendo suficiente a ciência do patrono. 3. Comprovado o descumprimento da ordem judicial, é legítima a incidência da multa diária.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 410 do STJ.